Tribunal: TJMT
Processo: 1045866-60.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045866-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 624.822.593-12 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.175.182/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE QUALIFICADORA. REINCIDÊNCIA. APURAÇÕES EM CURSO POR CRIMES SEMELHANTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado a fim de que seja trancada a ação penal e revogada a prisão preventiva do paciente, acusado do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

2.
A impetrante alega, com fundamento no assim chamado princípio da insignificância, que a conduta imputada ao paciente é materialmente atípica
.

II.
QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a continuidade da ação penal intentada contra o paciente; e (ii) saber se a custódia cautelar do paciente deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O paciente é acusado de ter subtraído, no período noturno e mediante escalada, diversos bens de um estabelecimento comercial, cujos valores, ainda que somados, provavelmente não atingiriam
quantum
particularmente elevado
.

5.
Entretanto, a presença de qualificadora (escapada), a condição do paciente de reincidente (inclusive, possuindo condenação por crime de homicídio) e a existência de investigações em curso que o apontam como autor de outros delitos contra o patrimônio, são fatores que afastam, por ora, a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta
.

6.
Outrossim, a aparente propensão do paciente à reiteração delitiva evidencia a necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
A presença de qualificadora e a reincidência do acusado são fatores que inviabilizam o reconhecimento da insignificância do crime de furto
.
2.
O extenso histórico criminal do agente, inclusive por delitos graves, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II;
CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
j. 19/10/2004
;
TJMT, Apelação n. 0006851-09.2018.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 8/7/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Rafael dos Santos Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, por ter recebido a denúncia oferecida contra o paciente e mantido a sua prisão preventiva pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que a conduta imputada a Rafael é materialmente atípica à luz do assim chamado princípio da insignificância.

Com tais considerações, pleiteia o trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar (Id. n. 336768863).

Junta documentos (Id. n. 336768864).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, relator original do feito (Id. n. 338187367).

A impetrada prestou informações (Id. n. 338886850).

O douto Procurador de Justiça José de Medeiros
opinou
pela denegação da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus – Furto qualificado – A impetrante sustentou a desproporcionalidade da prisão e a atipicidade material da conduta, notadamente em razão do reduzido valor dos objetos supostamente furtados, razão pela qual pleiteou a revogação da custódia cautelar e o trancamento da ação penal – Sem razão – Reincidência – Maus antecedentes – Repetição criminosa – Necessidade de acautelar a ordem pública – Risco de reiteração delitiva – Jurisprudência TJ/MT – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Não preenchimento dos vetores estabelecidos pelo STF – Reincidência e qualificadora do delito afastam a aplicação do instituto – Jurisprudência STF – Constrição cautelar proporcional – Impossibilidade de trancamento da ação penal – Segregação cautelar que deve ser mantida, bem como o deslinde da demanda judicial. Pela denegação da ordem” (Id. n.
339436389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como relatado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui impetrante, almeja o trancamento da ação penal intentada contra Rafael dos Santos Lima, paciente, bem como a revogação de sua prisão preventiva, ao argumento de que a conduta que lhe é imputada é materialmente atípica à luz do assim chamado princípio da insignificância.

Sem razão, contudo.

Primeiro, não se pode perder de vista que o trancamento prematuro da ação penal pela instância revisora é medida absolutamente excepcional, cabível somente em hipóteses de manifesto arbítrio ou teratologia na tramitação do processo de origem, situação que não se configura na espécie.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal firmou, há mais de duas décadas, o entendimento de que o reconhecimento da atipicidade material do fato, com fundamento em mencionado princípio, exige o atendimento concomitante dos seguintes critérios:

“
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19 de outubro de 2004; data da publicação: 19 de novembro de 2004)

No caso dos autos
, a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso narra que, em 27 de agosto de 2025, por volta das 3h, o paciente,

“
mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 02 (duas) facas de churrasco, 07 (sete) pacotes de café da marca ‘Santo Reis’, 03 (três) unidades de margarina e 02 (duas) extensões de energia, pertencentes à vítima/pessoa jurídica ‘Lavroquímica’” (Id. n. 336768864, p. 131;
sic
).

Não há na denúncia, tampouco nos autos do inquérito policial que a instruem, indicação do valor total dos bens furtados. Contudo, dada a natureza de tais objetos, é razoável presumir – como faz a impetrante – que tal
quantum
não era particularmente elevado.

Entretanto, esse não é o único fator a ser levado em consideração
no presente julgamento.

Com efeito, são relevantes as circunstâncias de o delito ter sido, em tese, praticado durante o repouso noturno (período de menor vigilância) e por meio de escalada, condições que evidenciam a reprovabilidade acentuada do comportamento atribuído ao paciente.

Além disso, a “cota” ministerial de acompanhamento da peça acusatória fez constar que Rafael é reincidente e “figura como suposto autor de diversos furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, ocorridos durante o mês de agosto de 2025” (Id. n. 336768864, p. 136;
sic
).

Diga-se de passagem que
uma
das condenações definitivas do paciente é pelo crime de
homicídio
.

Assim, considerando-se a aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, ficam claras não apenas a ofensividade da conduta, mas também a periculosidade social da ação, afastando, por completo, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
A reincidência específica do agente em crimes contra o patrimônio, aliada à presença de qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada) e à ausência de laudo de avaliação do bem subtraído, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Apelação n. 0006851-09.2018.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de julho de 2025; data da publicação: 11 de julho de 2025).

Portanto, a persecução penal deve seguir seu fluxo natural perante o juízo de primeiro grau, afigurando-se inviável o almejado trancamento do feito nesta oportunidade.

Semelhantemente, não há que se falar em revogação da segregação cautelar do paciente, uma vez que seu histórico criminal, inclusive por delitos gravíssimos, revela que a ordem pública não estará adequadamente resguardada com sua pretendida soltura, impondo-se, portanto, a manutenção da custódia, com fundamento no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026